Tribunal: TJPA
Processo: 0812096-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812096-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAGALI BARBOSA RODRIGUES

AGRAVADO: JEFFERSON HERLAN CORREA DA CONCEICAO 01782697276

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812096-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAGALI BARBOSA RODRIGUES

AGRAVADO: JEFFERSON HERLAN CORREA DA CONCEIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MAGALI BARBOSA RODRIGUES contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela CONSTRUTORA ATRIX ENGENHARIA, que, após audiência de instrução, restabeleceu a liminar de reintegração de posse em favor da autora, determinando a desocupação voluntária do lote C, no Loteamento Laranjeiras, no prazo de 15 dias, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória, com autorização de arrombamento e reforço policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar de reintegração de posse em favor da parte agravada; (ii) estabelecer se a decisão interlocutória merece reforma à luz das provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme art. 300 do CPC, exigindo-se, em ações possessórias, a demonstração da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que, em sede de cognição sumária, é suficiente a verossimilhança das alegações da parte autora para a concessão de medida liminar possessória, desde que acompanhadas de elementos probatórios idôneos.

No caso concreto, a parte agravada apresentou documentos que evidenciam o exercício da posse sobre o imóvel desde 2004, circunstância que confere plausibilidade à tese de posse anterior e esbulho recente.

A agravante, embora alegue posse mansa e pacífica, não logrou apresentar prova robusta que infirmasse a verossimilhança das alegações da parte contrária, tampouco demonstrou a presença dos requisitos do art. 561 do CPC.

A análise do mérito possessório exige dilação probatória e será apreciada no juízo de origem, sendo certo que a liminar deferida encontra respaldo na jurisprudência dominante e não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme o art. 561 do CPC.

A ausência de prova robusta em sentido contrário impede a reforma da decisão que, com base em elementos verossímeis, reconhece o direito possessório da parte autora.

A tutela possessória visa proteger o exercício fático da posse, sendo irrelevante, neste momento processual, a discussão sobre o domínio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 560, 561, 562; Código Civil, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 265.528, Rel. Min. Peçanha Martins; TJPA, AgInt nº 0808288-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, AgInt nº 0814288-84.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MAGALI BARBOSA RODRIGUES
, tendo como agravado
MAGALI BARBOSA RODRIGUES
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito ativo, interposto por
MAGALI BARBOSA RODRIGUES
contra a decisão interlocutória lançada nos autos da ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar (processo nº 0812699-78.2018.8.14.0006), que tramita perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, tendo como autor, ora agravado, a
CONSTRUTORA ATRIX ENGENHARIA.

A decisão agravada, constante do id. 143501400 dos autos originais, proferida após audiência de instrução, reconduziu a liminar de reintegração de posse em favor da parte autora, CONSTRUTORA ATRIX ENGENHARIA, nos termos dos arts. 560 a 562 do CPC c/c art. 1.210 do Código Civil, determinando a desocupação voluntária do lote C, situado no Loteamento Laranjeiras, no prazo de 15 dias, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória, com autorização de arrombamento e reforço policial. Cita-se:

Em razão dos fundamentos alinhados e dos documentos originais apresentados, Reanaliso a Decisão de Id n° 107888846 [https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=455152&ca=22e772ebque havia suspendido a reintegração de posse a Autora e DEFIRO, pois, a reintegração liminar da posse à Autora em desfavor de MAGALI BARBOSA RODRIGUES, com fundamento nos arts. 1.210 do Código Civil e 560 a 562 do código de processo civil, para no prazo de 15 dias realizar a desocupação voluntária do lote C, do Loteamento Laranjeira, sito à Estrada do Icuí Guajará, 47 no Bairro do Icuí Guajará. Decorrido o prazo para desocupação voluntária e não haja a parte ré saído do imóvel, tudo devidamente certificado. Expeça-se o mandado de desocupação compulsória, com ordem de arrombamento e auxilio de força policial, dessa forma, oficie-se solicitando reforço policial, caso haja resistência.

Em suas razões recursais (ID 27622791), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois exerce a posse mansa e pacífica do imóvel há anos, tendo sido surpreendida por atos de turbação.

Alega que a manutenção da decisão lhe causará dano grave e de difícil reparação, requerendo a concessão de efeito suspensivo para ser mantida na posse do bem até o julgamento final do litígio. Pleiteia, ao final, o provimento do recurso para cassar a liminar concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi analisado e indeferido.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 32363188), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta, em suma, que a agravante não logrou comprovar os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil (CPC), notadamente a posse anterior. Afirma deter a melhor posse, uma vez que estabeleceu sua moradia no imóvel desde 2004, de forma contínua, e que a agravante age com má-fé ao distorcer a verdade dos fatos.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

De início, considerando que o presente julgamento do mérito do agravo de instrumento esgota a matéria objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, entendo que este recurso resta prejudicado.

Dito isso, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em conceder a antecipação da tutela pleiteada na exordial sob pena de multa, pela ora agravada.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o fumus boni iures (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Diante disso, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Seguindo a guisa do entendimento inserto no parágrafo anterior, imperioso se faz observar que restaria prejudicada a análise do
fumus boni iuris
necessário ao entendimento da verossimilhança das alegações e, da mesma sorte, do
periculum in mora
, sendo certo que os requisitos são analisados em conjunto.

Nesse sentido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “Os pressupostos da tutela antecipada são concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor” (STJ 2ª T., REsp 265.528 , Min. Peçanha Martins)".

Outrossim, “A tutela antecipada pressupõe direito evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido de certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante no STJ” (STJ 1ª T., REsp 635.949-AgRg Min. Luiz Fux).

No caso em comento, cinge-se controvérsia recursal à análise do acerto da decisão que deferiu a medida liminar de reintegração de posse em favor da parte agravada, aferindo-se, para tanto, a presença dos requisitos autorizadores previstos nos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil.

Conforme dispõe o art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação possessória provar, de forma cumulativa: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa forma, a concessão de medida liminar em ações possessórias, por sua natureza, exige uma cognição sumária, na qual o magistrado se convence da probabilidade do direito alegado com base nas provas que instruem a petição inicial.

Cumpre salientar que, em sede de ações possessórias, a discussão se restringe ao
jus possessionis
, ou seja, à prova do exercício fático da posse sobre o bem, sendo irrelevante, neste momento processual, a discussão sobre o domínio (
jus possidendi
). A proteção é conferida a quem demonstra a exteriorização de atos inerentes à propriedade.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada se fundamentou nas provas coligidas pela parte autora, ora agravada, que indicam o exercício de posse sobre o imóvel, onde alega ter estabelecido sua moradia desde 2004. Tais elementos, em um juízo perfunctório, conferiram verossimilhança à sua alegação de posse anterior e de esbulho recente.

Por outro lado, a parte agravante, embora alegue posse mansa e pacífica, não logrou êxito em apresentar, em sede de cognição sumária, elementos probatórios robustos capazes de infirmar a plausibilidade do direito da parte contrária e, principalmente, de comprovar sua posse anterior ao alegado esbulho.

Nesse contexto, em disputas possessórias, a tutela deve ser concedida àquele que demonstra a melhor posse, ou seja, a que se revela mais consentânea com a destinação socioeconômica do bem. A posse qualificada pelo exercício de atos concretos de ocupação, como a moradia, prevalece sobre a posse meramente jurídica ou esporádica.

Diante disso, verifica-se que a jurisprudência pátria preza pela análise criteriosa dos elementos probatórios para a correta aplicação do direito, especialmente em decisões de natureza precária como as liminares.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IRRELEVÂNCIA DO DOMÍNIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Wina Oliveira da Silva contra decisão do Juízo da Vara Plantonista de Santarém/PA que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar nº 0825305-90.2024.8.14.0051, deferiu liminar para determinar a desocupação do imóvel situado na Rua Vinte e Dois, nº 14, Bairro Bela Vista do Juá. A agravante alegou, preliminarmente, a ilicitude do objeto da lide, por se tratar de imóvel com litígio possessório anterior, e, no mérito, a ausência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC para concessão da reintegração. Requereu a suspensão da ordem e a extinção do feito sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravado preencheu os requisitos legais para a concessão da liminar possessória; (ii) definir se a decisão interlocutória deve ser reformada ou mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de ação dominial prévia não impede, por si só, a concessão de tutela possessória, pois a posse é protegida independentemente da titularidade do domínio ou da regularidade fundiária, conforme entendimento consolidado no art. 560 do CPC e na jurisprudência nacional.

O juízo de origem fundamenta corretamente sua decisão com base nos arts. 561 e 562 do CPC, considerando documentos que demonstram a posse anterior (contrato de compra e venda, contas de energia e registros fotográficos), a ocorrência de esbulho (relatado em boletim de ocorrência e evidenciado por alterações no imóvel) e a data do esbulho, recente o suficiente para caracterizar posse nova.
A insurgência da agravante contra a validade dos documentos e a legitimidade da posse do recorrido não se ampara em provas robustas, tratando-se de alegações que demandam instrução probatória e, portanto, não são suficientes para desconstituir a decisão liminar em sede de cognição sumária.

O boletim de ocorrência, reforçado por outras provas documentais e testemunhais, constitui meio idôneo para comprovar, liminarmente, o esbulho e sua data, conforme precedentes do TJPA e de outros tribunais estaduais. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

A existência de ação dominial em curso não obsta, por si só, a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, desde que comprovados os requisitos do art. 561 do CPC.

A posse é protegida independentemente do domínio, bastando prova da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse.

O boletim de ocorrência, corroborado por outros documentos, pode ser considerado prova idônea para fins de deferimento de tutela possessória liminar. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 560, 561 e 562. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 487; TJES, Apelação Cível nº 00033483920208080030, Rel. Des. Fernanda Corrêa Martins; TJPA, AgInt nº 0808288-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, AgInt nº 0805131-29.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08217381020248140000 26261157, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. PROVA DA POSSE E OCORRÊNCIA DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que deferiu liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, com fundamento na comprovação da posse anterior e na ocorrência de esbulho possessório praticado pela parte agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática que manteve a liminar de reintegração de posse em favor dos agravados deve ser confirmada pelo colegiado; (ii) examinar se a parte agravante apresentou provas suficientes para demonstrar a ausência dos requisitos legais exigidos para concessão da liminar possessória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento monocrático de agravos de instrumento, conforme previsto no CPC/15, visa à celeridade processual e à uniformização de entendimento com base nos precedentes dos Tribunais Superiores, sendo cabível o controle da decisão monocrática mediante agravo interno para o colegiado. 4.
A concessão de liminar para reintegração ou manutenção de posse, nos termos do art. 561 do CPC/15, exige a comprovação da posse anterior, da turbação ou esbulho praticado pelo réu e da data do ato possessório. A decisão de primeiro grau foi amparada em audiência de justificação que evidenciou a posse dos agravados e o esbulho praticado pela parte agravante. 5. A parte agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, limitando-se a alegar insuficiência probatória dos agravados sem apresentar contraprova que demonstre a ausência dos requisitos para a reintegração de posse.
6. A decisão monocrática encontra-se alinhada com a jurisprudência das Cortes Superiores, que reconhece a validade da concessão de liminares possessórias quando satisfeitos os requisitos objetivos previstos no CPC/15. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A concessão de liminar de reintegração de posse depende da comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC/15, sendo suficiente, para tanto, a prova da posse anterior e a ocorrência de esbulho.
2. O agravo interno contra decisão monocrática deve ser desprovido quando a decisão se baseia em fundamentação consistente e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo contraprova que justifique sua reforma. Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 561, 562, 373, I e II, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: Não aplicável neste caso.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08142888420228140000 23205116, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. RELAÇÃO ENTRE IRMÃOS. ALEGAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE E DO ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Janio da Silva Ponte contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em imóvel comercial situado na Travessa Padre Eutíquio, Belém/PA, ajuizada em face de sua irmã Marta Ponte Cecin, sob alegação de esbulho possessório. O agravante sustenta ser possuidor legítimo do imóvel desde 2013, com base em contratos de locação e posterior aquisição da propriedade, e que, por motivo de saúde, permitiu a gestão do ponto comercial pela agravada, que posteriormente teria impedido seu acesso ao bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar em ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, notadamente quanto à posse, data do esbulho e perda da posse pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A liminar possessória exige demonstração inequívoca da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC
. 4. A narrativa fática do agravante revela controvérsia acerca da natureza da posse e do alegado esbulho, exigindo maior dilação probatória, especialmente diante da oposição das teses das partes e da ausência de provas robustas. 5. A ausência de prova documental cabal da posse exclusiva do agravante e do ato de esbulho praticado pela agravada impede o deferimento liminar da reintegração, nos termos do art. 562 do CPC. 6. A prudência processual impõe o indeferimento da liminar diante da complexidade fática e da necessidade de instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC. 2. A ausência de prova robusta e a complexidade fática do caso exigem dilação probatória, inviabilizando a concessão da medida liminar possessória.
3. Em situações de posse contestada entre familiares, a ausência de elementos documentais suficientes impede o deferimento de tutela possessória de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 561, 562, 563; Código Civil, art. 1.210. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.06.2022; TJPA, AI nº 0818516-68.2023.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 14.05.2024.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08118842620238140000 26490718, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

No caso em tela, a decisão do juízo
a quo
não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal. Ao contrário, pautou-se nos elementos que lhe foram apresentados, conferindo maior peso probatório à posse exercida pela parte agravada, que, segundo alega, utiliza o imóvel para fins de moradia há mais de uma década.

A agravante, para obter a reforma da decisão, necessitaria demonstrar, de plano, a flagrante ilegalidade do ato ou a ausência absoluta de provas que o sustentem, o que não ocorreu. A questão demanda dilação probatória, a ser realizada no juízo de origem, para que se possa aferir com segurança qual das partes detém a melhor posse sobre o imóvel em litígio.

Portanto, ausente a comprovação robusta dos requisitos do art. 561 do CPC pela agravante e havendo indícios que conferem verossimilhança à posse da agravada, a manutenção da decisão interlocutória é a medida que se impõe, ao menos até que a instrução processual na origem permita uma análise aprofundada da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão interlocutória agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 02 de março de 2026.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/03/2026